Tribunal: TJPA
Processo: 0809783-45.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809783-45.2021.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONFLITO ENTRE A VARA PLANTONISTA DA CAPITAL E A VARA DE INQUÉRITOS DA CAPITAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO PLANTONISTA, EM RAZÃO DE TER SIDO APRESENTADO O FLAGRANTE DURANTE O PERÍODO DO PLANTÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 – Analisando os autos, verifica-se que o procedimento flagrancial foi distribuído ao juízo suscitado em 30 de junho de 2021, às 18:05:47, portanto, fora do expediente forense.

Cristalinamente o Juízo suscitado deixou de se atentar ao que dispõe o
art. 13 da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020
, que dispõe: “Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em
regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira – conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda –, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.

In casu
, não restam dúvidas de que não assiste razão ao magistrado suscitado, uma vez que o fato é caso de Plantão Judicial, pois ocorrera dentro do horário inerente ao Plantão Judiciário, sendo assim, o referido magistrado deveria ter analisado a legalidade dos requisitos do art. 302 do CPP, bem como da necessidade da manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares e não ter determinado a distribuição do feito à

1ª Vara de Inquéritos em desconformidade às regras estabelecidas pela Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, pois não se pode exigir que a autoridade policial remeta os procedimentos sujeitos à análise judicial apenas no momento em que o magistrado plantonista entenda como o mais oportuno.

2 - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA PARA ANALISAR A APRESENTAÇÃO DO FLAGRANTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA PARA ANALISAR A APRESENTAÇÃO DO FLAGRANTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém/PA
, data da assinatura digital.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0809783-45.2021.8.14.0401

SUSCITANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

SUSCITADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA PLANTONISTA DA COMARCA DE BELÉM/PA

2º PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, EM EXERCÍCIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém (ID nº 5581154), por discordar do entendimento exarado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Plantonista da Comarca de Belém (ID nº 5581145), que lhe encaminhou o auto de prisão em flagrante lavrado contra Renato Arruda Pinheiro, pela suposta prática do crime previsto no art. 215 - A, CPB.

Extrai-se dos autos que o objeto do presente conflito é a determinação de qual juízo será competente para o processamento do auto de prisão em flagrante distribuído ao Juízo plantonista (suscitado) após às 17hs, considerando-se que por força do art. 5º, § 2º da Resolução nº 016/2016, o Plantão Judiciário nos dias de expediente forense, ocorre das 14h às 17h, sendo permitido ao magistrado plantonista emitir decisões fora deste horário, mediante a comprovação de urgência.

De acordo com o entendimento do Juízo suscitado, diante da distribuição do auto de prisão em flagrante em 30 de junho de 2021, às 18:05:47, após já encerrado o horário do Plantão Judiciário e, diante da impossibilidade de realização de audiência de custódia durante a madrugada, bem como a ausência de risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não pudesse ser imediatamente sanado após o término do Plantão e o asseguramento da observância do prazo 24 horas para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 310,
caput,
do CPP, o flagrante apresentado não foi apreciado, sendo determinada a remessa do auto à vara competente.

O Juízo suscitante, posteriormente, suscitou o conflito negativo de competência, sustentando que as regras dos Plantões Judiciais foram alteradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, que em seu art. 13 estabelece que o Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em regime de trabalho remoto,
de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira.

Ressaltou que a impossibilidade de realização da audiência de custódia durante a madrugada, não constitui motivação para o declínio da competência, uma vez que a ilegalidade da prisão só ocorre sem motivação idônea, nos termos do §4º, do art. 310 do CPP.

E ainda que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a pandemia de Covid19 justifica a não realização da audiência de custódia, o que encontra amparo no art. 8.º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que mesmo fora da pandemia, não ha nenhum óbice de que magistrado plantonista, para o qual o feito foi regularmente distribuído, designe audiência de custódia em horário compatível, caso não justificasse a sua não realização. Isso porque, conforme mencionado pelo próprio juiz, o § 2º, do art. 5º, da Resolução nº 016/2016, que regulamenta o plantão judicial, confere ao magistrado a possibilidade de emitir decisões mesmo fora do horário de plantão.

Prossegue afirmando que o parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 016/2016, ampara seu entendimento, vez que estabelece que a competência jurisdicional do magistrado plantonista se exaure na apreciação da tutela de urgência, o que significa que enquanto não for prestada a jurisdição, o magistrado tem sua competência prorrogada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou para que seja dirimido o conflito no sentido de estabelecer a competência do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém, ora suscitado, para apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante lavrado. (ID n. 5617228)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o procedimento flagrancial foi distribuído ao juízo suscitado em 30 de junho de 2021, às 18:05:47, portanto, fora do expediente forense, e, segundo o que alegou o Juízo plantonista, após já encerrado o horário do Plantão Judiciário e, diante da impossibilidade de realização de audiência de custódia durante a madrugada, bem como a ausência de risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não pudesse ser imediatamente sanado após o término do Plantão e o asseguramento da observância do prazo 24 horas para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 310,
caput,
do CPP, o flagrante apresentado não foi apreciado, sendo determinada a remessa do auto à vara competente.

Vejamos o teor da decisão na qual o Juízo Plantonista de 1º grau se julgou incompetente para analisar o flagrante:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante que foi distribuída a este juízo plantonista após as 17:00 horas da data de ontem, neste sentido entendo encerrada a competência funcional do plantão. Vejamos.

A Resolução nº. 016/2016 que regulamenta o plantão judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará aponta em seu art. 5º, caput, que: “O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h”.

Em que pese o § 2º do mesmo artigo apontar que o magistrado plantonista pode emitir decisões mesmo fora do horário referido, condiciona tal fato a comprovada urgência. Outrossim, a urgência citada no referido normativo deve ser interpretada no sentido de que eventual demora na prestação jurisdicional vá ocasionar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

Comprovada urgência há, especialmente quando se fala de comunicação de prisão em flagrante
, contudo, em decorrência do horário que o flagrante foi distribuído neste juízo plantonista (às 18:05 horas da data de ontem), e considerando que seria inviável realizar audiência de custódia durante a madrugada, não há risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não possa ser imediatamente sanado pelo magistrado competente por processar a causa após o fim do plantão judiciário.

Ademais, há de se apontar que não realizar a audiência de custódia dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação ao Poder Judiciário sobre a prisão em flagrante do custodiado, conforme art. 310, caput, do CPP, e decidir durante a noite ou a madrugada, inviabilizando assim o ato, ocasionaria, isso sim, mais prejuízo ao preso do que aguardar o início do expediente forense às 08:00 horas desta manhã, momento em que a prisão poderá ser avaliada pelo juízo da vara competente para processar o feito e realizar a audiência de custódia
.

Neste sentido, por já não considerar razoável a avaliação da prisão em flagrante comunicada ao Poder Judiciário, porque inviável neste momento a realização de várias medidas, dentre elas a realização de audiência de custódia, e por considerar que as 08:00 horas da manhã da data de hoje se iniciou o expediente forense na plenitude da competência judicial de todas os juízos criminais, encerrando-se, por consequência, a necessidade de manter o juízo plantonista ativo, deixo de apreciar o flagrante apresentado e determino a remessa dos autos à vara competente.

Cumpra-se com urgência.

Belém/PA, 1º de julho de 2021.

Flávio Sánchez Leão

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Criminal, no plantão criminal (...)” (grifei)

Ocorre que, cristalinamente o Juízo deixou de se atentar ao que dispõe o
art. 13 da PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 23 DE MARÇO DE 2020
, que dispõe:

“Art. 13. O Plantão Ordinário, em 1º e em 2º graus, será realizado, em
regime de trabalho remoto, de segunda à quinta-feira, das 14 (quatorze) horas às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia seguinte, e das 14 (quatorze horas) de sexta-feira às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de segunda-feira – conforme escala a ser elaborada pela Presidência do TJPA ou pela Direção de Fórum, em ambas as hipóteses considerando o quantitativo suficiente para atender à demanda –, observando-se o previsto na Resolução nº 16, de 2016, do TJPA, no que não confrontar à presente Portaria Conjunta.

§1º O Plantão Ordinário, em caso de feriado, terá início às 14 (quatorze) horas do dia anterior, encerrando às 7 (sete) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do primeiro dia de Plantão Extraordinário subsequente.

§2º Os magistrados e servidores serão convocados pela Presidência do TJPA ou pela Direção do Fórum, de acordo com escalas elaboradas, em regime de participação compulsória, observando-se as exceções previstas no art. 2º da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020”.

In casu
, não restam dúvidas de que não assiste razão ao magistrado suscitado, uma vez que o fato é caso de Plantão Judicial, pois ocorrera dentro do horário inerente ao Plantão Judiciário, sendo assim, o referido magistrado deveria ter analisado a legalidade dos requisitos do art. 302 do CPP, bem como da necessidade da manutenção da prisão ou aplicação de medidas cautelares e não ter determinado a distribuição do feito à

1ª Vara de Inquéritos em desconformidade às regras estabelecidas pela Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Reforçando o entendimento acima mencionado, o art. 5º da Resolução nº 016/2016, informa:

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, pois não se pode exigir que a autoridade policial remeta os procedimentos sujeitos à análise judicial apenas no momento em que o magistrado plantonista entenda como o mais oportuno.

Além disso, o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA, conforme acima demonstrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos acima declinados, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de jurisdição,
declarando competente para apreciar a legalidade do flagrante o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA
, ora suscitado.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/07/2021